Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-17.2009.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001144-17.2009.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: OTICA E RELOJOARIA CRISTAL, SILVIA CONCEICAO LIMA SOUSA VALE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PODER PÚBLICO NO POLO PASSIVO. AUTOR QUE APRESENTA PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PODER PÚBLICO QUE NÃO APRESENTA FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que em Ação Monitória ajuizada por Ótica e Relojoaria Cristal acolheu em parte os embargos monitórios apresentados pelo ente municipal apelante e constituiu o título executivo em parte do crédito estampado em cheque prescrito e acolheu os embargos monitórios quanto as notas fiscais.

2 – As notas fiscais apresentadas não contem aceite, todavia o cheque apresentado é incontestável quanto ao crédito de R$1.100,00.

3 – Condenação que não supera 200 salários mínimos, honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos de 15% sobre o valor da condenação para 10% sobre o valor da condenação.

4 – Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
DA REMESSA
E DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de

remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Município de Abaetetuba
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que em
Ação Monitória
ajuizada por
Ótica e Relojoaria Cristal
acolheu em parte os embargos monitórios apresentados pelo ente municipal apelante e constituiu o título executivo em parte do crédito.

O Município de Abaetetuba interpôs apelação em que aduz a ausência de prova do cumprimento da obrigação subjacente, ao argumento de que o credor de cheque prescrito deve comprovar a obrigação subjacente ao título.

Defende que os honorários advocatícios sucumbências teriam sido fixados em percentual exorbitante.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os embargos monitórios, a fim de extinguir a ação na origem.

Subsidiariamente, requereu a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença. (Id n° 4534875)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário.

(
Id n° 7926969)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto.

O CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

SÚMULA N. 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, é de se ressaltar que o autor (ora apelado) ajuizou ação monitória objetivando o adimplemento do crédito de R$ 3.729,00 (três mil setecentos e vinte e nove reais) pelo fornecimento de óculos para a requerida, conforme notas fiscais n° 508 e n° 515 emitidas respectivamente em setembro/2008, no valor de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais) e em novembro/2008, valor de R$ 2.619,00 (dois mil seiscentos e dezenove reais).

Aduziu o autor que o ente municipal emitiu o cheque presente no ID
Num. 23401359 - Pág. 24 para adimplir a dívida, todavia o título não tinha fundos quando de sua apresentação.

Conforme bem apontado pelo Juízo de origem, as notas fiscais apresentadas não contem aceite, todavia o cheque apresentado é incontestável quanto ao crédito de R$1.100,00.

Neste contexto, o apelado (autor na origem) se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito ao apresentar o cheque, enquanto o apelante em seus embargos monitórios que não constam qualquer documento capaz de infirmar tal prova documental.

Assim, o apelante não logrou desincumbir-se do ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegado, na medida em que não apresentou prova de que o procedimento previsto em contrato foi adotado e a prestação do serviço reprovada.

Em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO. Recurso conhecido, mas não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente (10590305, 10590305, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO MICRO-ÔNIBUS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(10532025, 10532025, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-20)
Com efeito, não apontou o apelante qualquer razão juridicamente relevante para justificar o inadimplemento.

Por fim, quanto a insurgência acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que o Juízo de origem aplicou o que determina o
§3º do art. 85 do CPC, ressalto que
o dispositivo prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Fixada esta premissa, verifico que o caso em apreço não se amolda à quaisquer das hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra prevista no §3º do art. 85 do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, verifico que o valor da condenação não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 10% sobre o valor da condenação do ente público ou do proveito econômico obtido pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a 10% do valor da condenação
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023